Tribunal: TJES
Processo: 5040146-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040146-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/ES. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, visando à reforma de sentença proferida nos autos de ação declaratória de propriedade cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., em que se reconheceu a ilegalidade da transferência de veículo automotor sem autorização da legítima proprietária e determinou-se a regularização registral do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o terceiro em nome de quem o veículo foi registrado; (ii) verificar se há responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES pela transferência fraudulenta do veículo, diante da alegada omissão administrativa no dever de fiscalização documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A formação de litisconsórcio passivo necessário não se impõe quando a demanda visa à anulação de ato administrativo fundado em alegada fraude, praticado por órgão da Administração Pública, sendo a controvérsia limitada à legalidade do procedimento realizado pelo DETRAN/ES.

4.
O DETRAN/ES é o órgão legalmente competente para registrar e fiscalizar a transferência de veículos, conforme art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo responsável pela conferência da autenticidade dos documentos apresentados.

5.
A posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original pela autora, sem qualquer preenchimento ou assinatura, constitui prova cabal de que não houve alienação voluntária, o que torna nula a transferência realizada pelo órgão de trânsito.

6.
A ausência de apresentação, pelo DETRAN/ES, do CRV utilizado no ato administrativo e do laudo de vistoria veicular compromete a presunção de legalidade do procedimento e configura omissão administrativa relevante.
7.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e decorre da falha estatal no dever específico de fiscalização, sendo irrelevante a identificação de culpa subjetiva dos agentes.

8.
A fraude apenas se concretizou devido à falha no procedimento interno do DETRAN/ES, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há litisconsórcio passivo necessário quando a demanda visa à anulação de ato administrativo praticado pelo órgão de trânsito com base em fraude.

2. O DETRAN/ES responde objetivamente por transferência veicular fraudulenta quando não adota as cautelas necessárias para conferir a autenticidade dos documentos apresentados.

3. A posse do CRV original pela proprietária e a ausência de documentos comprobatórios da regularidade do procedimento de transferência evidenciam a omissão específica do órgão e o nexo causal com o dano sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 22, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMS, AC 0834114-84.2021.8.12.0001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 27/09/2023.
TJRJ, APL 0122128-82.2021.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 16/05/2023.
TJGO, AC 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. s/d.
TJES, Apelação Cível nº 5044086-94.2023.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Débora Maria A. C. da Silva, j. 03/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15044521, prolatada pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, que, nos autos da ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer ajuizada por
LOCALIZA RENT A CAR SA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar ao réu, ora Apelante, que promova a transferência da propriedade registral do veículo RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A, Placa QOS4G92, para o nome da autora.

Em suas razões recursais de Id nº 15044522, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
não há prova contundente da fraude alegada, sendo um boletim de ocorrência insuficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo de transferência;
ii)
o procedimento administrativo realizado para a transferência do veículo seguiu todos os trâmites legais, não havendo que se falar em irregularidade ou desídia por parte da autarquia;
iii)
é necessária a formação de litisconsórcio passivo com o novo proprietário registral do veículo, sob pena de nulidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas por LOCALIZA RENT A CAR S.A. no Id nº 15044525, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho (Id n. 15044521), que, nos autos da ação declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer ajuizada por
LOCALIZA RENT A CAR SA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar ao réu, ora Apelante, que promova a transferência da propriedade registral do veículo RENAULT/DUSTER 20 D 4X2A, Placa QOS4G92, para o nome da autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de declaratória de propriedade c/c obrigação de fazer, ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR SA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, pleiteando a anulação do ato administrativo de transferência de veículo de sua propriedade e a consequente regularização do registro em seu nome.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é a legítima proprietária do veículo Duster 20 D 4x2A, placa QOS4G92, o qual, após ser objeto de um contrato de locação, não foi restituído pelo locatário . Posteriormente, a autora constatou que o bem, originariamente registrado no DETRAN de Minas Gerais, foi transferido de forma fraudulenta para o Espírito Santo, sem o seu conhecimento ou consentimento, uma vez que nunca anuiu com a alienação e permanece na posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original.

O DETRAN/ES, em contestação, defendeu a regularidade do procedimento administrativo de transferência, a ausência de prova da fraude e a presunção de legitimidade de seus atos

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência do registro do veículo para o nome da autora, sob o fundamento de que, havendo pretensão resistida do réu, a medida se impunha.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES reitera a tese de ausência de prova robusta da fraude, a legalidade do ato administrativo e, ainda, suscita a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o terceiro em nome de quem o veículo está registrado.

Contrarrazões apresentadas por LOCALIZA RENT A CAR SA no Id n. 15044525, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente,
afasto a tese recursal de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
A presente demanda visa desconstituir um ato administrativo que, segundo a autora, é nulo em sua origem por ter sido fundamentado em fraude. A controvérsia central reside na análise da legalidade da conduta praticada pelo órgão de trânsito, ora recorrente, responsável pelo procedimento de transferência de veículos.

A relação jurídica em debate se estabelece entre o administrado, que se diz lesado (a Apelada), e a Administração Pública, que praticou o ato questionado (o Apelante). O terceiro adquirente, embora possa ter sua esfera jurídica atingida, é igualmente vítima da fraude, e a eventual anulação do registro é consequência lógica do reconhecimento da nulidade do ato administrativo que o precedeu.

Ademais, a Apelada informa já ter retomado a posse do veículo, o que restringe ainda mais a controvérsia ao acerto registral. Dessa forma, a questão resolve-se primordialmente na aferição da responsabilidade da autarquia, não sendo o caso de litisconsórcio necessário.

Adentrando ao mérito, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

A responsabilidade civil do Estado é tratada com clareza solar no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que institui o regime da responsabilidade objetiva, calcado na Teoria do Risco Administrativo, exigindo-se, tão somente, a demonstração da conduta administrativa (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, compete ao DETRAN/ES, nos termos do art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, registrar, emplacar e vistoriar veículos, o que o torna, inequivocamente, o sujeito responsável pela regularidade dos procedimentos de transferência de titularidade. Trata-se de uma omissão específica do Poder Público, que ocorre quando este tem o dever legal de agir para impedir o resultado danoso e não o faz. Nesse sentido, colaciono o mencionado dispositivo legal:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Com efeito, restou demonstrado que o veículo de propriedade da empresa autora foi indevidamente transferido a terceiro, sem que houvesse qualquer alienação voluntária por parte da verdadeira proprietária. A prova mais contundente desse fato é a posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original pela apelada (Id nº 15044489), documento indispensável para uma transferência legítima, que, segundo alega, nunca foi preenchido ou assinado para fins de venda.

O DETRAN/ES, por sua vez, não apresentou nos autos o CRV supostamente utilizado na transferência fraudulenta, tampouco o laudo de vistoria que deveria acompanhar tal procedimento. Tais documentos seriam imprescindíveis para validar a regularidade do ato administrativo e refutar as alegações autorais. A ausência dessas provas, cujo ônus cabia à autarquia, corrobora a tese de negligência administrativa.

A fraude perpetrada por terceiro só se consumou e produziu efeitos em razão da chancela do Estado, por meio de uma atuação administrativa defeituosa que falhou no seu dever legal de conferir a autenticidade e a legitimidade dos documentos apresentados, conforme determina, inclusive, a Resolução CONTRAN nº 05/98 .

Não se trata, portanto, de responsabilidade por fato de terceiro, mas de omissão específica no dever legal de cuidado e fiscalização, o que estabelece o nexo de causalidade entre a conduta da autarquia e o dano sofrido pela Apelada, consistente na indevida privação formal de sua propriedade.

Assim tem decidido a jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Restando incontroversa a existência de transferência fraudulenta de veículo pelo Detran/MS, entende-se que restam igualmente comprovados o nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pela parte autora e a conduta desidiosa da ré. Deveria a autarquia ré agir com mais cautela quando procedeu à transferência do veículo, a fim de evitar o ilícito, conforme determina a legislação vigente. Independentemente de culpa do agente público que analisou a documentação no momento em que foi realizada a transferência do veículo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal). (TJMS, AC 0834114-84.2021.8.12.0001, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN. ERRO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADO.
[...] O DETRAN/RJ é o órgão responsável pelo cadastro geral de veículos e motoristas, sendo sua responsabilidade objetiva por força da Teoria do Risco Administrativo. [...] No caso em análise, restou evidenciado erro por parte do réu ao realizar a transferência de propriedade e jurisdição para nome de terceiro sem adotar as cautelas de praxe. (TJRJ, APL 0122128-82.2021.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 16/05/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/GO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, porquanto, de acordo com o artigo 22, do CTB, o Detran é responsável pela fiscalização, transferências, vistorias, multas, restrições e expedições de documentação referentes a veículos.

O Detran responde objetivamente pelos danos materiais suportados pela locadora do veículo, que teve seu veículo transferido sem a sua anuência, uma vez que a responsabilidade no caso se revela como omissão específica, ante a obrigação legal de fiscalizar as transferências dos veículos (art. 22, CTB), mormente quando impossível reaver o bem em espécie.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 5596765-08.2020.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível)

Confira-se, ainda, julgado recente de minha relatoria a respeito de caso semelhante:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., que pleiteia indenização por danos materiais decorrentes da indevida transferência de dois veículos de sua propriedade a terceiros, sem sua anuência, por meio de procedimento administrativo viciado no sistema do órgão de trânsito. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da autarquia e condenando-a ao pagamento do valor de mercado dos automóveis, conforme a Tabela Fipe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo DETRAN/ES é inepta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se há responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES pelas transferências fraudulentas dos veículos, diante da alegada falha administrativa no dever de conferência documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste, pois, nos termos da teoria da asserção e do art. 22, III, do CTB, o DETRAN/ES é parte legítima para responder por falhas no procedimento de transferência veicular, cuja competência é legalmente atribuída à autarquia.

6. A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo causal para ensejar a reparação.

7. Comprovou-se que os veículos da autora foram transferidos sem autorização legítima, com base em documentos supostamente falsificados, enquanto os CRVs originais permaneciam em branco e sob a posse da empresa locadora.

8. A ausência de apresentação, pelo DETRAN/ES, dos CRVs utilizados na transferência e de laudos de vistoria, mesmo após intimação, corrobora com tese autoral no tocante à ocorrência de omissão administrativa no dever de fiscalização.

9. A fraude só se concretizou por falha no procedimento interno da autarquia, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro e configurando a responsabilidade pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Senença mantida. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5044086-94.2023.8.08.0024. DES.ª RELATORA: DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA. DATA DE JULGAMENTO 03/06/2025).

Diante desse quadro, constata-se a configuração do dano, do nexo de causalidade e da conduta omissiva atribuível ao DETRAN/ES, razão pela qual coaduno integralmente com o juízo de procedência firmado pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pela parte requerida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte autora para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar